Tribunal: TJSP
Processo: 1000299-74.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação originária versando sobre obrigação de fazer instituída por meio de termo de ajustamento de conduta – Ajuizamento em face de pessoa jurídica de direito privado – Inexistência de pessoa jurídica de direito público ou entidade paraestatal nos pólos ativo e/ou passivo – Não caracterização de tema típico de Direito Administrativo ou regimentalmente correlato – Determinada a

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação originária versando sobre obrigação de fazer instituída por meio de termo de ajustamento de conduta – Ajuizamento em face de pessoa jurídica de direito privado – Inexistência de pessoa jurídica de direito público ou entidade paraestatal nos pólos ativo e/ou passivo – Não caracterização de tema típico de Direito Administrativo ou regimentalmente correlato – Determinada a remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado.